Tribunal: STF
Processo: HC 199502
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 135.932/CE, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. INTEGRANTE DE GRAVE GRUPO CRIMINOSO. COMANDO VERMELHO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADA DESÍDIA DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Consta da decisão de prisão fundamento válido para a medida cautelar, pois evidencia a periculosidade do recorrente, uma vez que é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho - CV, sendo o acusado preso em flagrante na posse de armas e drogas.
    2. Os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos. Trata-se de feito complexo, pois envolve 7 réus, mas ainda assim esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular. Desse modo, em que pese o tempo decorrido, não se verifica desídia por parte do Estado, sobretudo porque o feito já está concluso para sentença, não havendo, portanto, ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 4).
     Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o “pressuposto utilizado no cárcere cautelar do paciente, qual seja, a garantia da ordem pública, consiste na possibilidade de, no caso concreto, o acusado/indiciado voltar a praticar novos delitos. Trata-se de um juízo de periculosidade do agente. A gravidade do delito, por si só, não pode ensejar uma prisão preventiva” (pág. 6 da petição inicial).
    Registra, ademais, que o “paciente encontra[-se] preso cautelarmente desde 24/01/2018, há mais de 1.140 (um mil, cento e quarenta) dias, vale dizer, há cerca de 3 (três) anos e 2 (dois) meses, tempo presumivelmente suficiente para o encerramento do feito” (pág. 6 da petição inicial).
    Conclui, nesse contexto, que “há descaso injustificado em face do paciente e situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88). A manutenção do paciente no cárcere configura inaceitável cumprimento antecipado de uma pena que sequer existe” (pág. 13 da petição inicial).
    Requer, ao final, “a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para relaxar definitivamente a prisão preventiva do paciente” (pág. 14 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    No caso, o Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça entendeu pela manutenção da custódia cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos que foram mantidos pela Sexta Turma daquela Corte:
    “Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e 35, ambos c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e arts. 2°, §§2° e 4° da Lei 12.850/2013.
    […]
    O recorrente busca a revogação da prisão preventiva, sob as alegações de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para julgamento, pois está preso cautelarmente há 2 anos e 2 meses, bem como de que os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela última vez em 23/5/2018.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva restou assim fundamentada (fls. 48/50):
    ‘Trata-se de pedido de relaxamento de prisão encetado em favor do acusado CARLOS WEUVES MENDES AMAZONAS, devidamente qualificado nos autos, denunciado nas tenazes dos arts. 33 e 35, ambos c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 e arts. 2º, §§2º e 4º da Lei 12.850/2013, alegando excesso de prazo na formação da culpa. Instado a manifestar-se, o respeitável Agente Ministerial opinou pelo indeferimento da súplica. É um breve relatório. Decido. O caso vertente, trata-se de ação interposta em desfavor de 07 (sete) acusados pela prática de delitos de organizações criminosas previstos na Lei nº 12.850/13, delitos previstos na Lei de entorpecentes e no Estatuto do Desarmamento, fatos que demandam um maior tempo para a conclusão do sumário da culpa, considerando a pluralidade de réus e a complexidade do feito.
    Compulsando minudentemente os presentes fólios, verifica-se que o acusado está preso desde o dia 24 de janeiro do ano de 2018, encontrando-se os autos com a instrução processual encerrada, tramitando o feito, nos limites da razoabilidade. Imperioso se faz ressaltar, que de acordo com as provas inicialmente colhidas e acostadas aos autos, verifica-se que o suplicante é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho - CV, sendo o acusado preso em flagrante na posse de armas e drogas, justificando, por demais a sua custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública.
    Por fim, verifico que se trata de petição cujos argumentos nela lançados já foram analisados na oportunidade da decretação da prisão preventiva do acusado, portanto, apresentado nenhum fato novo para justificar uma reanálise dos fundamentos do decreto de prisão cautelar. O pedido formulado pelo defensor da ré não apresentou situação fática ou jurídica diversa da que ocasionou a prisão preventiva do acusado. Portanto, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, com os mesmos argumentos, estando demonstrada a subsistência dos motivos que lastrearam a prisão preventiva anteriormente decretada, haja vista que ausente qualquer fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado.
    […]
    Desta feita, os motivos ensejadores da custódia preventiva do requerente ainda persistem, razão pela qual a manutenção da sua clausura é medida que se impõe como forma de acautelar o meio social de suas maléficas ações. Face ao exposto, pelos fundamentos acima alinhados e levando em consideração o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de CARLOS WEUVES MENDES AMAZONAS, mantendo-o na prisão onde atualmente se encontra’.
    Como se vê, consta da decisão fundamento que neste juízo inicial considera-se válido para prisão, pois evidencia a periculosidade do recorrente, uma vez que é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho - CV, sendo o acusado preso em flagrante na posse de armas e drogas.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013” (págs. 107-109 do doc. eletrônico 2).
    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na garantia da ordem pública, quando presentes elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva, mormente, como no caso, quando se tratar de organização criminosa voltada para a prática do crimes diversos, tais como o tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo.
    Com essa orientação, menciono os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte proferidos em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. […] 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 144.522 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 3º E 4º, INCISO I, DA LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social das pacientes, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 2. Habeas corpus denegado” (HC 137.515/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.552 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. 2. Formação de quadrilha, receptação e estelionato. 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes. […] 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC 131.055/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados, de forma reiterada, em prejuízo da administração pública municipal. Organização criminosa. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação. Não ocorrência. Título prisional devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, as quais indicam a real periculosidade do recorrente, apontado como líder da suposta organização criminosa. Necessidade de se interromper a atuação delituosa. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o recorrente seria o líder. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 138.937/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados e pelo fundado receio de reiteração delitiva; e (b) por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência na colheita das provas. Precedentes. […] 3. Ordem denegada” (HC 124.884/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS LOCALIZADOS EM COMARCAS DIVERSAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FASE FINAL. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela participação em organização criminosa, são circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. […] IV – Habeas Corpus denegado, revogada a medida liminar” (HC 140.089/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, garantir a ordem pública, concretamente demonstrados nos autos.
    No que concerne à alegação de excesso de prazo da prisão processual, registro que a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Sobre essa questão, o Ministro Relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:
    “Com relação aos prazos consignados na lei processual, sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.
    Sobre o ponto, assim manifestou-se o acórdão combatido (fls. 52/54):
    ‘Ultrapassado esse ponto, passo à análise acerca do pleito relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa.
    Aqui, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora relatora, pois entendo que não restou caracterizado nos autos o excesso de prazo para formação da culpa do paciente, tendo em vista que, em atenção à súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.
    É cediço que tal entendimento comporta certa mitigação, quando for vislumbrado nos fólios processuais desídia irrazoável por parte do Estado-juiz na condução do feito, transbordando, assim, em um prazo global retardado em demasia.
    Todavia, não é este o caso dos autos. Ao compulsar o processo de origem (processo n° 0002341-32.2018.8.06.0064), depreende-se que o juízo a quo conduziu o feito com celeridade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus.
    A prisão do paciente ocorreu na data de 24/01/2018, ao passo que a audiência de instrução foi finalizada em 13/03/2019 (págs. 392/393), tendo o magistrado em 26/03/2019 aberto vista dos autos ao órgão acusatório para manifestação, o qual apresentou seus memoriais escritos em 01/04/2019.
    Em 02/04/2019 as defesas foram intimadas para apresentar suas alegações finais escritas.
    Todavia, o ora paciente somente interpôs sua defesa em 16/01/2020 (págs. 967/981), após intimação da Defensoria Pública para assumir sua defesa técnica.
    Verifica-se, portanto, que o Estado-juiz agiu com agilidade na condução do feito, tendo ocorrido um elastecimento do prazo global, em razão da mora dos corréus para apresentarem suas alegações finais, não havendo como imputar tal negligência aos órgãos estatais.
    A defesa, desta feita, colaborou para o elastecimento do prazo global, não podendo, a posteriori, alegar excesso de prazo na formação da culpa, beneficiando-se de sua mora irrazoável. Nesses termos é o teor da súmula n° 64 do STJ: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’.
    Se o paciente tivesse sido o primeiro corréu a apresentar sua defesa, estaria em seu direito de pugnar pelo relaxamento da custódia em razão do excesso de prazo, visto que não deu causa a ele. Contudo, ele foi o último a se desincumbir de seu ônus processual, não havendo que se falar, por conseguinte, em ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, pois, em que pesem os autos estarem há cerca de 8 (oito) meses prontos para julgamento, entendo que, por ora, o prazo global do juízo ainda está dentro dos parâmetros da razoabilidade, devendo, porém, empreender celeridade ao feito.
    Do excerto e do andamento processual (fls. 97/99), tem-se que a prisão do paciente ocorreu na data de 24/01/2018, a denúncia foi ofertada em 7/3/2018 e os réus foram notificados para apresentar defesa em 8/3/2018, que foram apresentadas pela Defensoria Pública em 28/6/2018. A denúncia foi recebida em 10/7/2018.
    A audiência de instrução foi finalizada em 13/03/2019, tendo o magistrado em 26/03/2019 aberto vista dos autos ao órgão acusatório para manifestação, o qual apresentou seus memoriais escritos em 01/04/2019.
    Ademais, foi consignado que em 02/04/2019 as defesas foram intimadas para apresentar suas alegações finais escritas. Todavia, o ora paciente somente interpôs sua defesa em 16/01/2020, após intimação da Defensoria Pública para assumir sua defesa técnica.
    Nesse contexto, nota-se que a defesa do recorrente contribuiu para a delonga do andamento processual, assim, mostra-se correta a incidência da Súmula 64 do STJ.
    No mais, trata-se de feito complexo, pois envolve 7 réus, mas ainda assim esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular.
    Desse modo, em que pese o tempo decorrido, não se verifica desídia por parte do Estado, sobretudo porque o feito já está concluso para sentença, não havendo, portanto, ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (págs. 109-110 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal (7 acusados por crimes diversos - arts. 33 e 35, ambos combinado com o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006; arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003; e art. 2°, §§ 2° e 4°, da Lei 12.850/2013) e o fato de o paciente ter apresentado suas alegações finais escritas somente em 16/1/2020, depois da intimação da Defensoria Pública para assumir sua defesa técnica. 
    Pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos, sendo certo, que, atualmente, a ação penal encontra-se conclusa para sentença. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator